Tribunal: TJDFT
Processo: 0734251-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734251-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (requerido) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação da Ação de Conhecimento ajuizada por MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA, processo n. 0717093-40.2022.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 159993463 da origem): “Vistos etc. Em atenção à proposta de honorários de ID 157604574, esclareço ao nobre perito que a perícia deferida se deu a pedido da parte autora, que é beneficiária da justiça gratuita, de maneira que os honorários abarcados pela gratuidade devem obedecer aos limites fixados na Portaria Conjunta 53, de 21/10/2011 e Portaria GPR 287 de 22/02/2021, não podendo ultrapassar o valor de R$ 1.904,26 (um mil novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos), conforme decisão de ID 149743730. Ressalvo, porém, que caso a proposta seja superior ao montante estabelecido na Portaria acima referida, a diferença deverá ser cobrada do vencido, por simples petição nestes autos, observando-se os termos da Lei 1.060/50, sendo certo que, se for a Autora a parte vencida, o ilmo. perito não poderá cobrar a diferença, salvo se comprovar no prazo de 5 (cinco) anos, que houve modificação da situação econômica da Autora. Intime-se o perito para que se manifeste acerca desta decisão, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para decisão, ocasião em que será apreciada a petição de ID 159094369. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitados (ID 163296928 da origem). Inconformado, o requerido recorre. Em síntese, alega que ao apreciar a proposta de honorários periciais, apresentada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o il. Juízo a quo assinalou que inexistia impedimentos à cobrança da integralidade desse valor se vencido o Distrito Federal, mesmo diante de caso no qual deferida a gratuidade de justiça à parte autora. Defende que, na hipótese, em que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, deve ser observada a tabela específica do Tribunal, não sendo possível falar em superação do montante para eventual cobrança pela parte vencida. Ao final pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, “o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se que a despesa referente aos honorários periciais observe o limite da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, bem como o disposto no artigo 95, §3o, II, do CPC, inibindo-se a fixação de honorários periciais acima do valor máximo previsto no referido normativo.” Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que faz jus a parte recorrente. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que a pleitear ficará responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: "I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça." Nos casos em que a prova pericial for requerida por parte economicamente hipossuficiente, beneficiária da gratuidade de justiça, os custos do perito judicial devem ser suportados pelo TJDFT, segundo dispõe a Resolução CNJ n. 232/2016 e Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT estabelece: “Art. 1o Regulamentar o pagamento e fixar os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil." (grifei) Observa-se que a referida norma prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária, não impedindo, porém, a fixação de valores superiores, uma vez que o sobejo poderá vir a ser cobrado pelo perito nos termos do art. 98, § 3o do CPC. Conquanto o Ente federativo, ora recorrente, reclame a aplicação do teto previsto na Portaria em questão, é de se ressaltar que tal limitação não contempla o Distrito Federal, que poderá vir a suportar o ônus do pagamento, caso seja vencido na demanda. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO DISTRITO FEDERAL. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. A Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. Os limites estabelecidos na referida norma são aplicáveis às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal. Nos termos do § 2o, do artigo 2o, daquela Portaria, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários caso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Inaplicável à Fazenda Pública o artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a norma é direcionada à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Havendo razoabilidade e proporcionalidade na proposta de honorários apresentada pelo perito, descabida a redução de seu valor. (Acórdão 1666354, 07378293620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. TETO. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 95, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que quando a perícia for realizada por particular, e o seu pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento do ente público, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal. No caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a referida tabela está prevista na Portaria Conjunta n. 101/2016. 2. Quando o ente público é parte do processo, e não um terceiro chamado para suportar as despesas de perícia que deveriam ser pagas por beneficiário da gratuidade de justiça (art. 95, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil), reponde por ônus processual que lhe compete, independentemente de a parte contrária ser beneficiária, ou não, da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1440129, 07128050620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Logo, nesta prelibação sumária, não se vislumbra, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, eventual pagamento dos honorários periciais pela parte ora recorrente somente ocorrerá ao final do processo, e se for ela a vencida, portanto, não há urgência que autorize o deferimento do pedido liminar pleiteado. Portanto, nesta prelibação sumária, não vislumbro os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator